Tribunal: CARF
Processo: 16004.720275/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720275/2014-77
ACÓRDÃO
1401-006.975 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCM-FABRICAÇÃO, COBERTURA E MONTAGEM LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178
Nos termos da Súmula CARF no 178, a inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.975 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720275/2014-77
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 44/50) interposto em face do Acordão n° 12-
116.246 (fls. 136/139) proferido pela 6° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO) no qual julgou improcedente a impugnação contra o Auto de Infração e
anexos para exigência de crédito tributário no montante de R$ 145.353,01
Segundo a Descrição dos Fatos do Auto de Infração, a autoridade autuante registra
Multa pela falta de recolhimento do IRPJ incidentes sobre a base de cálculo estimada nos meses
de janeiro e abril de 2001, seguintes termos:

Em sede de impugnação, a DRJ negou preliminar de nulidade e não analisou
alegações de violação de princípios constitucionais, pois são matérias de competência privativa do
Poder Judiciário, nos termos do artigo 102 da CF/88.
No mérito, a argumentação principal da Recorrente foi baseada no fato de que,
tendo sido apurado prejuízo ao final do exercício de 2011, o imposto estimado apurado ao longo
do ano não provocou aquisição de disponibilidade nos termos do artigo 43 do CTN, inexistindo
fato gerador de tributo.
O argumento foi rechaçado em primeira instância com base no artigo 44, inciso II,
alínea "b" da Lei no 9.430/96, redação dada pela Lei no 11.488/2007, nos seguintes termos:
A alegação de que o lançamento da multa isolada em razão da falta de
pagamento das estimativas não poderia ocorrer no caso de apurado prejuízo, ou
base de cálculo negativa da CSLL, não encontra respaldo na citada legislação. Da
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.975 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720275/2014-77
3
leitura do dispositivo legal, está expressamente consignado que o lançamento da
multa isolada é cabível ainda tenha sido apurado prejuízo fiscal (IRPJ) ou base
negativa (CSLL), fato que só é verificado após o encerramento do ano-calendário.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 149/156) alegando preliminarmente
prescrição intercorrente em função do lapso temporal entre a data da juntada da impugnação
(12/12/2014) e a data do julgamento em primeira instância (19/07/2020).
No mérito mantem o mesmo argumento de que o prejuízo apurado ao final do ano
de 2011, inviabiliza a cobrança de tributos por estimativa no decorrer do período.
Mais uma vez reafirma violações constitucionais e ao final requer o reconhecimento
da prescrição intercorrente e a extinção do crédito tributário, subsidiariamente a reforma do
acordão recorrido.
Este é o relatório que interessa à análise da presente lide.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 15/10/2020 por meio eletrônico, e sendo o
Recurso interposto em 05/11/2020, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço parte, negando a preliminar conforme detalhes abaixo.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A questão da prescrição intercorrente já foi pacificada no seio deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ressaltando que a Súmula CARF n° 11 se apresenta tão clara
em seus termos que dispensaria qualquer análise de alegação em sentido contrário, ou seja, a
prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal (PAF).
Extrai-se do sítio do CARF:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107- 07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.975 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720275/2014-77
4
Desta forma, NEGO a preliminar de prescrição intercorrente alegada pela
Recorrente.

MÉRITO
Em relação ao mérito, a decisão de primeira instância foi precisa ao indicar a letra
“b”, do inciso II do artigo 44, da Lei no 9.430/96, redação dada pela Lei no 11.488/2007, onde,
literalmente, o legislador determina que, mesmo nos casos de apuração de prejuízo fiscal, a multa
de 50% é devida.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Griffou-se)
Além disso, essa matéria tem entendimento pacificado no colegiado, com a
aprovação da Súmula CARF n° 178, que se extrai-se do sítio do CARF:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401- 00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Ademais, o novo RICARF, aprovado pela Portaria MF N° 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 estabelece, em seu § 4o do art. 123:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.975 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720275/2014-77
5
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972

CONCLUSÃO
Posto isso, conduzo meu voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 167
DF CARF MF
Original